Tribunal: TCU
Processo: 005.227/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3148/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.227/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Elaine Maria Borsatto (CPF XXX.611.179-XX); Gilberto Muller Arcari (CPF XXX.880.539-XX); Helena Cristina Ferreira Franz (CPF XXX.687.839-XX); Heliane Paiva Serra (CPF XXX.442.771-XX); Hoyedo Nunes Lins (CPF XXX.003.199-XX); John Peter Nasser (CPF XXX.644.680-XX); Karin Elisa Schemes (CPF XXX.221.159-XX); Paula Cals Brugger Neves (CPF XXX.666.187-XX); Rosiana Maria da Cunha Buzzi (CPF XXX.828.909-XX) e Suzana da Rosa Tolfo (CPF XXX.568.109-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.